Tribunal: TJSP
Processo: 0001799-09.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STF, STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena atualmente em regime semiaberto. Impossibilidade de aferir renda –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STF, STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena atualmente em regime semiaberto. Impossibilidade de aferir renda – Prequestionamento – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001799-09.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE ALLEKY
DE ANDRADE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
2
Agravo em execução no 0001799-09.2020.8.26.0154 – Processo Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM 8a RAJ
Execução no 0008525-52.2017.8.26.0041
Agravante: Ministério Público
Agravado: José Alleky de Andrade Morais
Magistrada: Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 12395
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime.
Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa
cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade.
Ausência de previsão legal. Precedentes do STF, STJ e desta
15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do
inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena
atualmente em regime semiaberto. Impossibilidade de aferir
renda Prequestionamento Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão de fls. 17/21 que concedeu a progressão ao regime aberto em favor
de José Alleky de Andrade Morais independentemente do pagamento da
pena de multa.
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando a
cassação da decisão e o retorno do agravado ao regime intermediário,
porque não preenchidos os requisitos, dentre os quais a quitação da pena
de multa aplicada cumulativamente à sanção privativa de liberdade. No
mais, prequestiona a matéria (fls. 01/13).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
pela Defensoria Pública que pugnou pelo não conhecimento ante a falta de
juntada das peças indispensáveis; e, no mérito, o desprovimento; ou,
subsidiariamente, “caso se entenda pela necessidade de intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
3
sentenciado para comprovar o pagamento da pena de multa ou a
impossibilidade de fazê-lo, (...) que tal diligência seja realizada sem a
regressão” de regime (fls. 27/34). A decisão recorrida foi mantida (fls.
35/38).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 46/48).
É o relatório.
Prima facie, o recurso deve ser conhecido, posto que
instruído com documentos que possibilitam a adequada compreensão da
controvérsia, quais sejam, a decisão agravada (fls. 17/21) e cálculo de pena
do sentenciado (fls. 14/16). Nesse passo, a defesa exerceu o contraditório e
ampla defesa a contento como facilmente se depreende da contraminuta
ofertada (fls. 27/34).
Quanto ao mais, a insurgência não comporta acolhida.
José Alleky de Andrade Morais foi condenado como
incurso no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal e cumpre pena total de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
com término previsto para 15.07.2022. Em 27.04.2020 foi promovido ao
regime aberto (fls. 319/321, 350/352, 355/357 e 331/335
PEC no
0008525-52.2017.8.26.0041).
O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê dois
requisitos para progressão de regime: objetivo consubstanciado no
cumprimento de determinado lapso temporal de pena; e subjetivo, baseado
no bom comportamento carcerário.
Assim, independentemente dos crimes cometidos ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
4
quantidade da pena imposta, na concessão dos benefícios da execução
devem prevalecer os critérios de merecimento e conveniência, tanto para o
preso, quanto para a sociedade.
Quando da análise de pedido de progressão de regime,
cabe ao MM. Juízo a quo examinar detidamente todos os aspectos do caso
concreto, não apenas o lapso temporal e o bom comportamento. O referido
artigo da LEP não obriga o magistrado a deferir o benefício quando este é
requerido, mas sim faculta a ele analisar o caso com os elementos que já
tem ou determinar a realização do exame criminológico ou outra providência
quando, diante de sua convicção, entender necessário.
Na esteira desse ponto de vista caminha julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. No caso concreto, o Juízo a quo e a Corte de
origem não apontaram elementos concretos para
justificar o indeferimento da progressão de regime,
limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do delito
e o tempo de cumprimento da pena. 3. Sobre a matéria,
esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento
no sentido de que fatores relacionados ao crime
praticado são determinantes da pena aplicada, mas não
justificam diferenciado tratamento para a progressão de
regime, de modo que o respectivo indeferimento,
cumpridos os requisitos objetivos, somente poderá
fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução penal (HC no 344.345/SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, J.
04.02.2016, DJe 15.02.2016).
No caso em apreço, a MM. Magistrada, após minudente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
5
análise, não considerou necessária a realização de tal exame e verificou
que o reeducando estava apto a progredir para o regime aberto, uma vez
que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução
Penal.
Com efeito, há relatório emitido pela Direção da
Penitenciária atestando contar ele com bom comportamento carcerário (fls.
318 PEC no 0008525-52.2017.8.26.0041).
Quanto à pena de multa, se o seu inadimplemento não
constitui óbice para a extinção da punibilidade do sentenciado
como reiteradamente tem decidido este Tribunal de Justiça (Ag.
9000584-02.2016.8.26.0050, 15a Câmara Criminal, Rel. Des. Camargo
Aranha Filho, j. 11.08.2016; Ag. 0034289-37.2015.8.26.0000, 15a Câmara
Criminal,
Rel.
Des.
Ricardo
Sale
Júnior,
j.
11.08.2016;
Ag.
0081238-56.2014.8.26.0000, 15a Câmara Criminal, Rel. Des. Willian
Campos, j. 11.08.2016; Ag. 7003662-53.2015.8.26.0606, 2a Câmara
Criminal, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 04.04.2016; Ag. 7000137-32.2015, 2a
Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 01.06.2015) em acordo
com o entendimento do C. S T J (REsp no 1.519.777/SP, 3a Seção, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 26.08.15; AgRg no REsp 1.160.207/MG, 6.a
T., rel. Sebastião Reis Júnior, 01.12.2011, v.u.; AgRg no REsp
1.442.032/SP, 5.a T., rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.05.2014, DJe
10.06.2014) maior razão há para que, da mesma forma, não funcione
como obstáculo para fins de progressão de regime.
Até porque do que se extrai dos julgados do C. STF
mencionados na minuta ministerial (STF
Agravo Regimental na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
6
Progressão de Regime na Execução Penal no 470/DF1 - Pleno Rel. Min.
Roberto Barroso, j. 08.04.2015; Agravo regimental na Progressão de
Regime na Execução Penal no 08/DF2 - Pleno Rel. Min. Roberto Barroso,
j. 01.07.16; Agravo regimental na Progressão de Regime na Execução
1 Disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo782.htm#transcricao1: 14. “A
análise desses julgados demonstra que o julgador, atento às finalidades da pena e de modo fundamentado, está
autorizado a lançar mão de requisitos outros, não necessariamente enunciados no art. 112 da LEP, mas extraídos
do ordenamento jurídico, para avaliar a possibilidade de progressão no regime prisional, tendo como objetivo,
sobretudo, o exame do merecimento do sentenciado. (...) 16. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra
a Administração Pública - como também nos crimes de colarinho branco em geral -, a parte verdadeiramente
severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de
funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos
públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para
todo o país acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário. (...) 19. Não bastasse
essa incongruência lógica, note-se, também, que a passagem para o regime aberto exige do sentenciado "
autodisciplina e
senso de responsabilidade" (art. 114, II da LEP), o que pressupõe o cumprimento das decisões judiciais que se
lhe aplicam. Tal interpretação é reforçada pelo que dispõe o art. 36, § 2o, do Código
Penal e o art. 118, § 1o, da Lei de Execução Penal, que estabelecem a regressão de regime para o condenado
que "não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta". De modo que o deliberado inadimplemento da pena
de multa sequer poderia ser comparável à vedada prisão por dívida, nos moldes do art. 5o, LXVII, da CF/88,
configurando apenas óbice à progressão no regime prisional. (...) 21. A absoluta incapacidade econômica do
apenado, portanto, deve ser devidamente demonstrada nos autos, inclusive porque o acórdão exequendo fixou o
quantum da sanção pecuniária especialmente em função da situação econômica do réu (CP, art. 60), como deve
ser. De modo que a relativização dessa resposta penal depende de prova robusta por parte do sentenciado.”
2 "EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA.
REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na
orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a
manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa. 3. Eventual
inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente
é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. 4.
Agravo regimental desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
7
penal no 12/DF3, j. 08.04.2015; Agravo regimental na Progressão de Regime
na Execução penal no 16/DF4, j. 01.07.2016), o que se buscou dissuadir foi
o inadimplemento deliberado da pena pecuniária aplicada circunstância
não demonstrada pelo recorrente que não produziu qualquer prova nesse
sentido.
Nesse sentido trilha o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser
analisada, entretanto, a existência de ilegalidade
patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou
que 'o não recolhimento da multa por condenado que
tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício
dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de
sua família, constitui deliberado descumprimento de
3 Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental
desprovido.
4 Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação
da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
8
decisão judicial e deve impedir a progressão de regime'.
Entretanto, no caso em apreço, o paciente goza da
presunção de hipossuficiência e não existem elementos
nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido.
Ordem concedida de ofício para determinar que seja
reexaminado o pedido de progressão de regime em
favor do ora paciente, observando-se o disposto neste
voto. (STJ HC no 362648/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.10.16, DJe
17.10.16).
E não é outro o entendimento desta 15a Câmara de
Direito Criminal:
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL - RECURSO
MINISTERIAL
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL

ALEGAÇÃO DE QUE O INADIMPLEMENTO DA PENA
DE MULTA OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
ENTENDIMENTO DO STF NÃO APLICABILIDADE
SENTENCIADO
HIPOSSUFICIENTE

RECURSO
MINISTERIAL
NÃO
PROVIDO
(TJSP, Agravo
de
Execução Penal no 0001491-70.2020.8.26.0154, Rel.
Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, j.
27/05/2020).
Ressalte-se,
pois
oportuno,
que
o
próprio
encarceramento de qualquer sentenciado, em cumprimento de pena
privativa de liberdade, acarreta a presunção relativa da impossibilidade de
adimplemento da pena pecuniária
situação que, inclusive, afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
9
alegação de que o recorrente teve tolhido o direito de “verificação da
situação econômica do agravado”.
De outra banda, a suscitada inaplicabilidade do artigo 8o
da Resolução no 616/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça5
também não prospera, posto que a controvérsia em análise diz respeito à
exigência ou não do pagamento da pena de multa para fins de progressão
de regime, e não à competência ou não do DEECRIM para executá-la.
Ademais, caso queira, o Ministério Público pode buscar a satisfação de tal
pleito pelas vias próprias.
Nessa quadra, a revogação do benefício não se justifica.
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento
para fins de recebimento, bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian
Campos:
(...)
Finalmente,
quanto
à
pretensão
de
prequestionamento, de rigor se ter em conta que isso só
pode ocorrer quando o órgão julgador não houver
adotado entendimento explícito a respeito da matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as
questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira, diz-se
prequestionada determinada matéria quando o órgão
julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no caso,
foram enfrentadas todas as questões relevantes. (...)
(Apelação Criminal no 0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a Câmara Criminal, julgado em 25/06/15).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
5 Art. 8°. Exclui-se da competência das Unidades Regionais do Departamento Estadual de Execuções Criminais a
execução de pena de multa, ainda que cumulativamente aplicada, ou da taxa judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001799-09.2020.8.26.0154 -Voto no 12395
10
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator